Tribunal: CARF
Processo: 11444.000807/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000807/2007-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.616 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA DI CONTI LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier de Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000807/2007-24
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Relatório
Na origem, foram lavrados autos de infração decorrentes da falta de recolhimento
da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS do período de janeiro de 2002 a dezembro de
2003, em razão da desqualificação da receita como decorrente de mercadorias efetivamente
exportadas.
Em impugnação, o sujeito passivo aduziu a preliminar de decadência dos períodos
com fatos geradores anteriores a novembro de 2002, uma vez que a ciência da autuação se deu
em 14/11/2007, conforme disposição do CTN, art. 150, § 4°. E, no mérito, que a receita tributada
refere-se às mercadorias efetivamente exportadas, isenta das contribuições. Tais mercadorias
teriam sido vendidas para empresas comerciais exportadoras, que as retiraram do
estabelecimento industrial do sujeito passivo e as exportaram, conforme documentação que
apresentou em anexo. Assim, as condições para a fruição da isenção foram cumpridas, mesmo
porque a norma de regência do PIS e COFINS não exige embarque imediato, apenas embarque
de exportação.
A 4a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-20.930, deu parcial provimento ao apelo,
reconhecendo a decadência para o período de janeiro a outubro de 2002. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/12/2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
SÚMULA VINCULANTE N°8 DO STF.
Em razão da Súmula Vinculante n° 8, do STF, o prazo para o lançamento das
contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios estabelecidos no Código
Tributário Nacional.
ISENÇÃO. VENDAS PARA EXPORTAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando são remetidas diretamente para embarque
de exportação ou para recinto alfandegado
ISENÇÃO. VENDA PARA EXPORTAÇÃO.
A isenção da contribuição restringe-se a vendas para comercial exportadora e
exportadora registrada na Secex, com o fim específico de exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/12/2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/12/2003
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
O Contribuinte, no Recurso Voluntário, ratificou as razões de sua defesa anterior.
A 2a Turma da 4a Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal esclarecesse os seguintes pontos: (i), em nova planilha, quais as
notas fiscais que remanescem na presente autuação como responsáveis pela manutenção da
parcial exigência em debate, destacando o tipo de bem comercializado, o seu adquirente, o
número do CFOP destacado e a sua descrição; e (ii) relatório analítico conclusivo indicando se as
operações de fato redundaram na exportação dos bens produzidos pela recorrente, destacando,
para tanto, os documentos acostados nos autos que demonstram tal fato ou, se necessário,
intimando o contribuinte ou mesmo a empresa comercial exportadora para apresentar os
documentos fiscais e contábeis que atestem essas pretensas exportações, inclusive mediante a
apresentação de memorandos de exportações.
O Relatório da Diligência, e-fls. 3131 a 3134, apontou que:
2 - DO ITEM I DA DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO CARF
Foram elaboradas as quatro planilhas anexas ao presente relatório, por ano-calendário e
estabelecimento do sujeito passivo, contendo as notas fiscais que remanesceram (de
01/11/2002 a 31/12/2003) após excluídas as notas fiscais cujos créditos lançados foram
considerados decaídos (01/01/2002 a 31/10/2002).
Nas planilhas foram incluídas as descrições do CFOP constantes na nota fiscal,
inseridos pelo sujeito passivo que, na maioria dos casos, não contém a descrição oficial. No
período fiscalizado, as notas fiscais não eram eletrônicas, o que permitia que o emitente
inserisse a descrição que quisesse. A seguir, relacionamos a descrição oficial por CFOP
utilizado, constante no Anexo V do Decreto no 45.490/00 (Regulamento do ICMS/SP) até
31/12/2002 e Ajuste Sinief no 7, de 28/09/2001, com novos códigos e descrições a partir de
01/01/2003.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

3 - DO ITEM II DA DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO CARF
Foram efetuadas pesquisas no sistema DW/ADUANEIRO, por CNPJ das comerciais
exportadoras, constantes nas planilhas do período (remanescente) de novembro/2002 a
dezembro/2003. Quando localizado o número de registro de exportação averbada compatível,
foi marcado "EXPORTAÇÃO AVERBADA" na coluna "RESULTADO DA DILIGÊNCIA
QUANTO À EXPORTAÇÃO".
Na mesma coluna, foram apostas observações quanto ao resultado apurado no
DW/ADUANEIRO nos demais casos (sem registro de exportação averbada), adicionalmente à
observação efetuada no procedimento fiscal original.
Verificada a situação dos CNPJ das comerciais exportadoras cujas pesquisas quanto à
exportação de fato não obtiveram o resultado "EXPORTAÇÃO AVERBADA", verificou-se o
seguinte resultado:

Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Somente a falta de dados da exportação no sistema DW/ADUANEIRO já comprova que
ela não ocorreu e, considerando que os documentos que amparariam as exportações
eventualmente não registradas no sistema datam mais de quinze anos (novembro/2002 a
dezembro 2003) e a situação das empresas envolvidas (baixadas ou inaptas), nada foi pedido
pela fiscalização às comerciais exportadoras.
Porém, em atenção aos argumentos do sujeito passivo na impugnação e no recurso
voluntário apresentados, nos quais alegou que todas as mercadorias foram efetivamente
exportadas pelas comerciais exportadoras (inclusive indicou perito para comprovação da
efetiva exportação), que denotavam que o sujeito passivo já teria providenciado toda a
documentação comprobatória do que alegou (afinal a primeira alegação nesse sentido foi
durante o procedimento fiscal original que ocorreu durante os anos de 2006/2007, época em
que as comerciais exportadoras legalmente ainda deveriam possuir os documentos em arquivo),
ela foi intimada a apresentar os números dos Registros de Exportação e Despachos de
Exportação das notas fiscais cuja exportação efetiva não foi localizada eletronicamente,
conforme citado acima.
O sujeito passivo solicitou prazo adicional para apresentação dos comprovantes, pelo
motivo do grande volume de documentos a serem manuseados, indicando que estaria
providenciando a separação dos documentos e envio à fiscalização, motivo pelo qual o prazo
foi concedido.
Entretanto, o sujeito passivo nada apresentou e requereu que a fiscalização intimasse as
comerciais exportadoras que tiveram relação comercial no período em questão, a fim de que as
mesmas apresentem os respectivos documentos. Para tanto, citou o item II da solicitação de
diligência fiscal do CARF.
Observe-se que as notas fiscais que possuem registro de exportação compatível no
DW/ADUANEIRO, coincidentemente são das comerciais exportadoras (notadamente LE
MONDE COMERCIO IMP. EXP. LTDA. CNPJ 04.093.011/0001-14) cujos comprovantes de
exportação o sujeito passivo já apresentou tanto durante o procedimento fiscal originário
quanto nas impugnações, todos acostados ao processo. Esse detalhe e as alegações sobre a
exportação apresentados pelo sujeito passivo ao longo de todo esse processo indicam que o
sujeito passivo acostou ao processo somente os documentos do que foi de fato foi exportado.
Foi lavrado o presente Relatório Fiscal de Diligência anexado ao processo eletrônico,
contendo 4 (quatro) planilhas anexas (no formato excel e pdf). A conclusão é que foram
exportadas apenas as mercadorias constantes nas notas fiscais em que constam
"EXPORTAÇÃO AVERBADA" na coluna "RESULTADO DA DILIGÊNCIA QUANTO À
EXPORTAÇÃO" e, consequentemente, nos demais casos, a conclusão é que as mercadorias
não foram exportadas.
O acórdão n° 3402-007.993 deu parcial provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de decisão proferida por autoridade competente e
com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo tributário.
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
DILIGÊNCIA FISCAL.
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de diligência fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança da Contribuição ao PIS e
da COFINS relativamente as notas fiscais cuja apuração consta como “exportação
averbada” na tabela de fls. 3135 a 3150.
A Fazenda Nacional propôs Embargos de Declaração, alegando que o acórdão
embargado deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a cobrança da
Contribuição ao PIS e da COFINS relativamente às notas fiscais cuja apuração consta como
“exportação averbada”. Contudo, consignou na ementa que restou comprovado o fim específico
de exportação das vendas efetuadas, amparado em resultado de diligência fiscal.
E que, ao consignar expressamente na ementa que as vendas com o fim específico
de exportação foram comprovadas por diligência fiscal incorreu em contradição/obscuridade,
uma vez que o entendimento estampado no voto não é o constante da ementa, além de não
retratar a conclusão aposta no Relatório de Diligência Fiscal. Diversamente do registrado na
ementa, o entendimento sufragado no voto é o de que basta tão somente comprovar a efetiva
exportação dos bens, não havendo a necessidade de comprovação do fim específico de
exportação.
Os Embargos de Declaração foram admitidos nos termos do despacho de e-fls.
3220-3222.
O acordão n° 3402-008.987 acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a contradição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA.
EXISTÊNCIA. CORREÇÃO
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão. Sendo
detectada obscuridade do órgão julgador entre o voto vencedor e a ementa do julgado,
cabível a retificação.
IMUNIDADE. VENDA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS
EXPRESSOS
EM
LEI.
EXPORTAÇÃO
COMPROVADA.
ATENDIMENTO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras são consideradas como tendo o
fim específico de exportação quando comprovada a efetiva exportação dos produtos
auditados, devendo ser afastada a tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.
Essa é a leitura feita pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 759.244/SP e na ADI
4.735 a respeito da imunidade (falsa isenção) prevista no artigo 149, §2o, inciso I da
Constituição, aplicável ao caso.

Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Alega a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido, interpretando o art. 6o, III, da
Lei n° 10.833/2003 (art. 5o, III, da Lei no 10.637, de 2002), em conjunto com o art. 1o do
Decreto-Lei n.o 1.248/72, concluiu por considerar preenchidos os requisitos legais, mesmo diante
da ausência de comprovação específica de que as mercadorias foram transferidas com o fim
específico da exportação, diante do registro de averbação da exportação.
Apontou como paradigmas os acórdãos no 3302-001.692 e 9303-008.767:
Acórdão no 3302-001.692
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PROVAS.
Para a utilização do benefício previsto no inciso III, artigo 5o, da Lei no 10.637/02
isenção de receita de exportação, é preciso comprovar que as mercadorias foram
exportadas ou transferidas com o fim específico de exportação. In casu, a ausência de
comprovação específica neste sentido, o registro no CFOP de mercadorias
comercializadas no mercado nacional e o aproveitamento do crédito pelo adquirente da
mercadoria impedem o reconhecimento da exclusão da tributação.
Acórdão no 9303-008.767
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
ISENÇÃO. VENDA PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
São isentas da Cofins as vendas realizadas com o fim específico de exportação, desde
que os produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento produtor-vendedor
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente.
Voto: (...)
Adoto as razões de decidir da decisão recorrida que, por sua vez, confirmou a decisão
de primeira instância, pois, como nelas afirmado, entendo que a venda com fim
específico de exportação seja apenas aquela (a) direta para embarque de exportação ou
(b) para recinto alfandegado.
O r. Despacho de e-fls. 3256-3264 deu seguimento ao Recurso Especial, apenas
em relação ao segundo paradigma, nesses termos:
Entendemos comprovada a divergência, mas apenas em relação ao segundo paradigma.
Como vimos da transcrição do voto condutor do primeiro acórdão paradigma, no caso
nele examinado não houve a comprovação da exportação (“Todavia, não foram
apresentados documentos neste sentido, apenas alegações acerca do procedimento
logístico da Recorrente, o que por si só não comprova a exportação das
mercadorias”), o que torna impossível o estabelecimento de dissídio jurisprudência,
uma vez que, nos presentes autos, comprovação houve, fato considerado fundamental
para o provimento do recurso voluntário.
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Os fatos são, portanto, diversos.
Porém, com relação ao segundo paradigma, o seu Relator adotou, como razão de
decidir, o fundamento adotado na decisão recorrida, que confirmou a proferida
pela DRJ, segundo a qual a venda com fim específico de exportação é apenas
aquela realizada diretamente para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado, sendo irrelevante a comprovação da exportação, diferentemente do
que sucedeu no caso ora apreciado, em que o fato determinante para o
reconhecimento da isenção foi, justamente, a referida comprovação.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (cf. e-fls. 3317-3334),
aduzindo a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório em sede jurisdicional
superior, e a negativa de provimento do recurso em razão da exportação comprovada.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte sustentou, para a parte não provida pelo acórdão do recurso
voluntário, que os produtos foram retirados do seu estabelecimento diretamente pelas próprias
comerciais exportadoras, responsáveis pelo transporte, em razão da cláusula “FOB”, e que, ato
contínuo, foram efetivamente exportadas, conforme os diversos documentos apresentados pela
Recorrente durante a fase de procedimento fiscal, dentre eles os memorandos de exportação e as
notas fiscais de exportação.
Alega divergência em relação aos Acórdãos paradigmas no 9303-004.233 e 3202-
000.779, os quais entenderam que os memorandos de exportação são suficientes para comprovar
a exportação.
O r. Despacho de Admissibilidade e-fls. 3372-3378 negou seguimento ao Recurso
Especial e o Despacho de Agravo confirmou essa negativa, conforme e-fls. 3404-3411.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
No cotejo entre a decisão recorrida e ao paradigma n° 9303-008.767, tem-se como
demonstrada a divergência jurisprudencial, porquanto a decisão recorrida entendeu que o fato
determinante para o reconhecimento da isenção de PIS e COFINS é a comprovação da
exportação, ou seja, o conceito de “vendas com fim específico para exportação” está suprido
quando comprovado que houve a efetiva exportação das mercadorias.
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Já o paradigma consignou que a venda com fim específico de exportação é apenas
aquela realizada diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, sendo
irrelevante a comprovação da exportação:
Voto condutor do acórdão recorrido
(...) isenção do PIS/COFINS das operações com fim específico de exportação Como
bem apontado na Resolução n. 3402-001.415, da análise dos autos é possível perceber
que a discussão retratada na presente exigência fiscal decorre da existência ou não de
isenção para parte das receitas auferidas pela recorrente no período fiscalizado e que
seriam decorrentes de exportação, nos termos do art. 14 da MP n. 2.158/01, c.c. o art. 45
do Decreto 4.524/02, ou seja, no caso de vendas diretamente realizadas pelo produtor
para embarque de exportação ou na hipótese de remessa para recintos alfandegados por
conta e ordem de empresa comercial exportadora.
Com efeito. Com relação à isenção das receitas de vendas para comercial exportadora, a
Lei n° 9.718, de 1998, vigente a partir de fevereiro de 1999, a princípio estabeleceu a
incidência da contribuição sobre as operações em apreço. No entanto, a Medida
Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999, e suas reedições (atual MP n°2.158-35,
de 2001), dispôs em seu art. 14:
(...)
A Recorrente alega que suas mercadorias foram vendidas para empresa comercial
exportadora para fins de exportação, o que estaria provado pelos documentos
apresentados ao longo do procedimento fiscalizatório e, em especial, por intermédio
daqueles acostados com suas peças impugnatória e recurso voluntário.
A discussão, portanto, não é nova, resumindo-se ao conflito decorrente de uma postura
mais restrita da leitura realizada pela Fazenda Nacional acerca dos dispositivos legais
em debate vis a vis de uma análise mais ampla perpetrada pela Recorrente.
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais costumava ser acatado um
entendimento mais favorável aos contribuintes, no sentido de que, uma vez
comprovada a efetiva exportação dos bens, deveria ser reconhecido o
preenchimento dos requisitos legais para fruição da isenção (Acórdão 9303-
004.233, de 11 de agosto de 2016). Contudo, atualmente tal entendimento não mais
prevalece, conforme se depreende do Acórdão n. 9303-008.767, de 13 de junho de
2019.
Esta Relatora concorda com a primeira vertente a respeito do tema, a qual inclusive está
de acordo com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 759.244 (...).
Voto condutor do acórdão recorrido, integrado pelos Embargos de Declaração
Diante dessa premissa, o Acórdão embargado acatou o resultado da diligência
anteriormente requerida, dando parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a
cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS relativamente às notas fiscais cuja
apuração consta como “exportação averbada”, com os seguintes fundamentos:
Ou seja, pela análise da documentação acostada aos autos, a própria Fiscalização
conclui que uma parte das operações auditadas culminou de fato em exportações,
diferentemente do que constou no auto de infração. Assim, necessário acolher o
resultado da diligência, que não foi contestada pela Recorrente, reconhecendo a
isenção relativamente as notas fiscais cuja apuração consta como “exportação
averbada” na tabela de fls. 3135 a 3150.
Vê-se que, como posto na ementa, foi acolhido o resultado de diligência in casu.
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Todavia, de fato, a ementa acabou sendo posta em termos demasiadamente genéricos,
ao simplesmente mencionar que o caso tratava de isenção de “vendas com fim
específico para exportação”, sem mencionar que o entendimento Colegiado foi no
sentido de que este conceito encontra-se suprido quando comprovado que houve a
efetiva exportação das mercadorias. Afastou-se a exigência fiscal de PIS e COFINS
para as mencionadas notas fiscais pois representam receitas de exportação (não
decorrentes de venda no mercado interno), imunes de tributação das contribuições nos
termos do artigo 149, §2o, inciso I da Constituição, como já reconhecido por outros
precedentes do CARF (e.g. Acórdão 9303004.233). Reclama-se, então, a devida
correção por este Colegiado, com algumas considerações adicionais.
Como consta no voto do Acórdão embargado, o entendimento do Colegiado tem como
base o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 759.244, cuja tese
de repercussão geral foi posta nos seguintes termos (tema 674): “a norma imunizante
contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.”
É certo que tal precedente tem como base a incidência da contribuição previdenciária
prevista no artigo 22-A da Lei n. 8.212/1991 a ser paga pela agroindústria sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, e não a contribuição ao
PIS e COFINS. O litígio chegou ao Supremo para declarar a inconstitucionalidade do
artigo 245, §§1o e 2o da Instrução Normativa SRB 3/2005. Na mesma sentada em que
foi julgado o RE 759.244 (12/02/2002), foi também julgada a ADI n. 4.735, cujo objeto
era a (in)constitucionalidade do artigo 170, §§1o e 2o da Instrução Normativa n.
971/2009, cujo texto é simplesmente a sucessão dos dizeres da citada IN 3/2005.
(...)
No caso ora sob exame, foi justamente nesse sentido que votou o Colegiado: uma
vez comprovado em diligência que uma parcela dos produtos objeto de auditoria
foi efetivamente exportados, reconheceu-se a não incidência da Contribuição ao
PIS e da COFINS.
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo 1o do Decreto-Lei
n° 1.248,1 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de cobrança das
Contribuições, por determinação legal. Todavia, caso apurado em processo
administrativo que os produtos foram exportados, igualmente a conclusão deve ser
pelo atendimento aos requisitos legais e pela não incidência das Contribuições, por
força da intepretação ampla que deve ser dada à imunidade em questão. Em
outras palavras, consideram-se cumpridos os requisitos legais para o gozo da
“falsa isenção” uma vez demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões
de decidir do STF n° 759.244 e na ADI n. 4.735.
No voto condutor do acórdão paradigma, constou:
No caso em comento, não há prova de que a Recorrente entregou para embarque
de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem das empresas
comerciais exportadoras que adquiriram as mercadorias, sendo que a
comprovação desse fato seria suficiente pra excluir a tributação sobre as vendas,
independente de as mercadorias terem sido exportadas ou não.
Aliás, a própria Recorrente confirma que as mercadorias foram entregues diretamente às
empresas comerciais exportadoras e que não houve remessa direta para embarque de
exportação e/ou porto alfandegado.
(...)
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Portanto, resta claro que a Recorrente não faz jus ao benefício da isenção prevista no
artigo 14, da Medida Provisória no 2.158/352001, posto que conforme demonstrado
alhures, não houve cumprimento dos requisitos previstos na referida legislação.
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
O cerne da questão decorre da análise se há ou não direito à isenção de PIS e
COFINS na venda de mercadorias que foram remetidas às empresas comerciais exportadoras,
dada a ausência de envio direto para exportação ou para recintos aduaneiros alfandegados, mas
mediante da comprovação da exportação de parte das operações, por meio de diligência
determinada pelo Colegiado a quo.
O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a
cobrança do PIS/COFINS relativamente às notas fiscais cuja apuração consta como “exportação
averbada”, independentemente da presença da comprovação do fim específico de exportação
(produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento produtor-vendedor para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora
adquirente).
Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de fevereiro de 1999, a Medida
Provisória no 1856/99 (e respectivas reedições até a MP 2.158-35/2001) prevê quanto às isenções
para o PIS e COFINS o seguinte:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei 1.248, de 28 de novembro 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim especifico de exportação para o
exterior;
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez, prescreve:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim especifico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim especifico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
São isentas, portanto, as receitas auferidas nas vendas a comerciais exportadoras
(nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972), nesse caso sendo a venda com o fim específico
de exportação.
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Para serem isentas da contribuição, as vendas efetuadas devem ter o fim
específico de exportação, o qual pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor-
vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação.
Não foi o que se verificou no presente caso. Ainda que a diligência tenha
comprovado que parte das operações foram de fato exportadas, não se comprovou a remessa
direta para embarque de exportação ou depósito em entreposto sob regime extraordinário de
exportação como exige o Decreto-Lei n° 1.248, de 1972. Dito de outra forma, a venda com fim
específico de exportação é apenas aquela direta para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado.
Não há prova de que o sujeito passivo entregou para embarque de exportação ou
para recinto alfandegado, por conta e ordem das empresas comerciais exportadoras que
adquiriram as mercadorias, sendo que a comprovação desse fato seria suficiente pra excluir a
tributação sobre as vendas, independente de as mercadorias terem sido exportadas ou não.
Ressalte-se que o próprio sujeito passivo confirma que as mercadorias foram
entregues diretamente às empresas comerciais exportadoras e que não houve remessa direta para
embarque de exportação e/ou porto alfandegado.
Observa-se dos textos normativos que não basta comprovar a venda para uma
comercial exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A operação de venda tem
que ter sido feita com o “fim específico de exportação” e cumpridos os requisitos para tal, que
estão expressamente previstos na Lei (não cabendo interpretação ampliativa, como obsta o art.
111, do CTN), e que permitem o efetivo controle aduaneiro exercido pela Administração
Tributária. Logo, os produtos devem ser remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
Ademais, o procedimento fiscal original referente aos anos-calendário 2002/2003
apurou e lançou de ofício também o IPI (processo n° 11444.000808/2007-79) sobre vendas às
comerciais exportadoras com o fim específico de exportação, cuja condição principal para
suspensão dos referidos tributos não foi cumprida (remessa do estabelecimento do sujeito
passivo diretamente para recinto alfandegado ou embarque para exportação), o que foi objeto do
acordão n° 3201-002.867, j. 25/05/2017:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/08/2003
IPI. SUSPENSÃO. ART. 39, I, II E § 2o DA LEI No 9.532/97.
As saídas de mercadorias de estabelecimento industrial destinadas à exportação somente
poderão sair com suspensão do IPI nas hipóteses das operações que atendam aos
requisitos da legislação do IPI e aquelas atinentes ao despacho aduaneiro e ao regime
especial de trânsito aduaneiro, ambos de exportação, quando tais operações requerem
controle aduaneiro sobre mercadorias cujo destino é a exportação direta.
Não cabe ao julgador administrativo estender o rol das hipóteses de suspensão prevista
no art. 39 da Lei n° 9.532/97 ao cumprimento de outros requisitos a cargo de terceiros -
empresa comercial exportadora, não previstas em Lei. Aplicação do art. 111 caput e
inciso I, do CTN.
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.616 - CSRF/3a Turma
Processo no 11444.000807/2007-24

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 3440
DF CARF MF
Original